Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705355-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: SERGIO BARBOZA MENEZES D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as preliminares de ausência de interesse processual, violação da coisa julgada e intempestividade do recurso, apontadas pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 14952874, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 30 de março de 2020 14:04:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator